Tribunal: TJDFT
Processo: 0700351-97.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700351-97.2018.8.07.0011 RECORRENTE: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS RECORRIDO: L. V. M. Q., J. K. Q. M., ALISANDRA QUEIROZ DE LIMA, ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ALISANDRA QUEIROZ DE LIMA DESPACHO Na petição de ID 19407944, as partes AMERICAN LIFE COMPANHOA DE SEGUROS, ALISANDRA QUEIROZ DE LIMA, J. K. Q. M. e L. V. M. Q. noticiam a realização de acordo e pugnam por sua homologação. As partes praticaram ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado com relação às partes acima mencionadas e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem para homologação do acordo. Tudo cumprido, diante da certidão de ID 20920999, retornem-me os autos conclusos para análise do agravo de ID 18713406, interposto por BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024